Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. suspensão de cumprimento de sentença. pendência de julgamento de recurso sobre índice de correção. risco de prejuízo ao erário. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento final de outro recurso.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outro agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na origem.
III. Razões de decidir
3. No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), que almeja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”. Entretanto, não foi determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão sob análise.
4. Ao determinar a suspensão na presente lide, estar-se-ia exercendo indevida competência própria da instância revisora. É imprescindível que o ministro relator reconheça a plausibilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido
Tese de julgamento: “Não há falar em suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de recurso que discute a forma de incidência da correção monetária (SELIC), uma vez que não foi determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão sob análise no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349).
.”
__________________________________